Tribunal: TJDFT
Processo: 0008777-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008777-14.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON FERREIRA DA COSTA APELADO: ENGENHER CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O O recurso não veio acompanhado com o devido preparo, não há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Assim, intime-se o apelante para no prazo de 5 (cinco) dias recolher em dobro o preparo sob pena de deserção. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 14:09:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador